Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712827-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RIACHO DOCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0711148-94.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência postulada pela Autora, ora Agravada. Preparo regular (Num. 16192186). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador